Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732322-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO ALEXANDRE DE JESUS AGRAVADO: LAB ARQUITETURA LTDA, NASA SECURITIZADORA SA, ALAMO SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLO ALEXANDRE DE JESUS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Compensação por Danos Morais n. 0724223-30.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LAB ARQUITETURA LTDA e OUTROS, indeferira a gratuidade de justiça postulada, ao argumento de que o objeto processual fora determinado pelo autor, ora agravante, como a contratação de serviço de arquitetura pelo qual o demandante desembolsou R$ 118.700,00 (cento e dezoito mil e setecentos reais) em janeiro de 2025, sendo incompatível que a postulação de gratuidade de justiça suceda tal contratação. Em suas razões recursais (ID. 0724223-30.2025.8.07.0001), o agravante alega que a documentação coligida aos autos de origem para demonstrar a sua situação de penúria não teria sido analisada. Assevera que a discussão acerca da gratuidade de justiça não é incongruente com o objeto da ação judicial, senão com ela plenamente compatível. Isso, porque a sua vida financeira teria passado por revés superveniente à contratação, que influenciou sua relação jurídica com o imóvel no qual seria realizado o projeto arquitetônico, ensejou o distrato do contrato, e tornou a prestação assumida impossível, motivando a resilição. Acrescenta não possuir bens em seu nome, e que a documentação comprobatória é suficiente para lhe assegurar a certeza do deferimento da gratuidade de justiça, bem ainda que o entendimento do Juízo de primeiro grau contraria a jurisprudência do c. STJ. Com esses argumentos requer o recebimento e processamento do agravo de instrumento, a fim de que, com seu provimento, seja integralmente reformada a r. decisão recorrida para lhe conceder a gratuidade de justiça. Essa Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, coligisse documentação compatível com a alegada situação de penúria. Em resposta, o agravante apresentou a petição de ID. 75367431 com vasta documentação. Esta Relatoria, consoante decisão proferida sob o ID. 75561007, indeferira o pedido de antecipação da tutela recursal, e determinou a intimação do agravante para pagamento, sob pena de deserção. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certificações supervenientes à decisão de ID. 75561007. De se destacar que não passou despercebido a esta Relatoria originária, que não houve o reconhecimento, via pagcustas, para geração da certidão automática de pagamento para comprovação do recolhimento do preparo relativamente ao agravo de instrumento. Não obstante, em diligência realizada diretamente por esta Relatoria, a consulta realizada ao sítio eletrônico do pagcustas, com a indicação do número deste recurso, e a partir da data indicada, revela que o agravante recolheu não o valor do preparo recursal – de R$ 46,28 -, mas apenas o valor referente às custas iniciais máximas – R$ 810,07. O recolhimento teve impacto material no processo originário, uma vez que este comprovante fora gerado pelo pagcustas na ação de origem, e viabilizou o recebimento da petição inicial diante do indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID. 250208397, 251431297 e 252102914, todos da origem). Vejamos: Ora, o mesmo pagamento não poderá servir para custear simultaneamente o preparo do recurso e as custas iniciais. O agravante deveria ter percebido e recolhido também o preparo recursal. Assim, evidenciada que se trata de circunstância caracterizadora da deserção recursal, e inviabilizará, portanto, o conhecimento do recurso. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 11:25:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora